Tribunal: STF
Processo: RE 1351558
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (fls. 66-67, Doc. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. CONDENAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ A EXPEDIÇÃO DE RPV/PCT. 



    1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.



    2. O C. STJ já decidiu que os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012), sem que tal configure violação à coisa julgada.



    3. Não se discute que é possível, iniciado o cumprimento de sentença, a alteração de índice incidente no débito, não havendo que se falar, igualmente, em preclusão se o credor apresenta, nesta fase processual, o índice que entende cabível.



    4. Em se tratando de condenação judicial referente a servidor público a correção monetária deve ser feita pelo IPCA-E a partir de janeiro/2001, tal como disposto no Recurso Especial nº 1.495.149-MG, julgado sob o regime do recurso repetitivo. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.”



    No apelo extremo (fl. 83, Doc. 1), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVI, da Lei Maior, bem como o entendimento vinculante desta SUPREMA CORTE proferido no julgamento do RE 730.462-RG/SP (Tema 733 da repercussão geral), considerando que o acórdão exequendo, o qual determinou a aplicação da TR como índice de correção monetária, foi proferido antes da declaração de inconstitucionalidade da legislação que estabeleceu a incidência do referido índice (Tema 810, STF).



    Ressalta ser “indiscutível coisa julgada no tocante à correção pela TR” (fl. 84, Doc. 1).



    Aduz que “a superveniência de decisões de controle de constitucionalidade não autoriza a desconstituição de decisões preclusas” (fl. 85, Doc. 1). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere especificamente à prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente